Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
DESPACHO Em vista da questão preliminar e dos documentos anexados às contrarrazões, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403